Tribunal: TJDFT
Processo: 0740769-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM TESE FIRMADA EM IRDR. EMBARGOS PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que rejeitou o reconhecimento de ilegitimidade ativa de ex-servidor da extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, no cumprimento de sentença coletiva.
II. Questão em discussão
2. Argumento principal do embargante: existência de erro material no acórdão, considerando a superveniência da tese firmada no IRDR 21 (TJDFT), que veda a extensão da condenação do Distrito Federal a servidores que não pertenciam à Administração Direta no momento de ajuizamento da ação coletiva que deu origem ao título exequendo.
III. Razões de decidir
3. A questão em discussão se concentra em determinar se houve erro material no acórdão embargado, que desconsiderou a tese firmada no IRDR 21.
4. A Publicação da tese do IRDR 21 em 01/10/2024, determinando a ausência de legitimidade ativa de ex-servidores de fundações públicas não incluídas no polo passivo da demanda coletiva.
5. Constatada a relevância da tese firmada no IRDR 21, que reconhece a ilegitimidade de servidores vinculados à Administração Indireta no período de vigência da condenação coletiva (30/6/1997).
6. O reconhecimento de que a vinculação posterior do exequente à Administração Direta, em virtude da extinção da Fundação, não gera legitimidade ativa, em conformidade com a tese consolidada.
7. Erro material corrigido, pois o acórdão embargado partiu de premissas jurídicas superadas pelo julgamento do IRDR.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento:
1. A condenação do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32.159/1997 não pode ser estendida a servidores que não integravam a Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da demanda coletiva (30/6/1997).
2. Servidores vinculados a fundações públicas dotadas de personalidade jurídica própria são partes ilegítimas para o cumprimento individual da sentença coletiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015;Art. 1.022; Lei Distrital no 2.294/1999.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 21, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Plenário, j. 01/10/2024.